Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Multa cominatória. Art. 537, §3o, do cpc. Levantamento de valores. Necessidade de trânsito em julgado. Decisão não alterada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento dos valores depositados no cumprimento provisório de sentença ao trânsito em julgado da ação de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. Definir se o levantamento dos valores relativos às astreintes depende do trânsito em julgado da sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 537, §3o, do CPC permite o cumprimento provisório da multa cominatória, mas condiciona o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
4. A ação de conhecimento permanece com recurso especial pendente e sobrestado em razão de afetação ao Tema 929 do STJ, o que afasta o trânsito em julgado necessário à liberação dos valores depositados.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça mantém entendimento de que, embora seja possível executar provisoriamente as astreintes, a liberação dos valores depende do trânsito em julgado, sob pena de irreversibilidade da medida.
6. A existência de recurso pendente impede o levantamento, ainda que o recurso verse sobre matéria distinta, pois a literalidade do art. 537, §3o, do CPC não admite exceções.
7. A decisão agravada aplica corretamente a orientação consolidada, que vincula o levantamento à definitividade da sentença, conforme precedentes recentes das Turmas Cíveis.
8. Não há motivo jurídico para afastar o entendimento do juízo de origem, que observou fielmente o texto legal e a jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O cumprimento provisório de multa cominatória é admitido, mas o levantamento dos valores depositados em juízo depende do trânsito em julgado da sentença."